Tribunal: TJBA
Processo: 8017412-50.2024.8.05.0000
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017412-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HUGO SOARES DIAS Advogado(s): ITALO MATOS AMORIM, GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 86, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.213/1991, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 9.528/1997 – SÚMULA 507/STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (REsp nº 1.296.673/MG) – PRECEDENTE RECENTE DO STJ (REsp nº 2.074.661/SP) – DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria somente é admissível quando a lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores a 11/11/1997, nos termos da Súmula 507 do STJ. A concessão da aposentadoria após a vigência da Lei nº 9.528/1997 inviabiliza a percepção cumulativa dos benefícios, ainda que o auxílio-acidente tenha sido concedido anteriormente. O pagamento simultâneo dos benefícios por período prolongado não gera direito adquirido à manutenção de situação incompatível com a legislação de regência. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017412-50.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante HUGO SOARES DIAS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . V